Tribunal: TJES
Processo: 5000065-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000065-37.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS DENICOLI DA VITORIA
COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000065-37.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MATEUS DENICOLI DA VITORIA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS DEMONSTRADA PELA DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS, ALIADA AO CONTEXTO DA ABORDAGEM POLICIAL E INDÍCIOS DE ATUAÇÃO EM GRUPO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PREVENÇÃO À REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus impetrado em benefício de Mateus Denicoli da Vitória, preso preventivamente no curso de ação penal que apura suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, sob a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é idônea e compatível com os requisitos previstos nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal; e (ii) determinar se existem condições de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cárcere preventivo tem fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente para prevenir a reiteração delitiva, conforme previsão dos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal.

4
.
A decisão de primeira instância apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, além do contexto da abordagem, que indica a atuação coletiva dos investigados em práticas relacionadas ao tráfico de drogas e associação criminosa.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que o risco de reiteração delitiva, aliado à necessidade de interromper as atividades de grupos criminosos, justifica a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu.

6.
Não restam demonstrados nos autos elementos que desqualifiquem a fundamentação adotada pela autoridade judicial ou que comprovem abuso ou ilegalidade aptos a ensejar a revogação da medida extrema.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a continuidade da prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos e pelo contexto da abordagem, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

2
. A necessidade de interromper a atuação de grupos criminosos e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública.

3.
Condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes, por si só, para revogar a prisão preventiva regularmente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316, e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 205842/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 03/12/2024; STF, AgRg no HC 215937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000065-37.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MATEUS DENICOLI DA VITORIA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MATEUS DENICOLI DA VITÓRIA,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1ª Vara Criminal de Colatina/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação aos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta que a decisão de primeira instância estaria fundada em pressupostos genéricos e abstratos, limitando-se a mencionar a gravidade do delito sem apresentar fatos concretos que demonstrem a periculosidade do paciente ou risco efetivo à ordem pública.

Aduz, ainda, que o paciente, jovem de menos de 21 anos, é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não havendo elementos concretos para justificar sua manutenção em custódia preventiva.

Nessa esteira, a defesa alega que o material entorpecente em maior quantidade foi encontrado na residência de outro investigado (Miguel Sarmento Marino), não sendo possível imputar ao paciente responsabilidade direta pelos itens apreendidos no veículo abordado.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar os autos,
verifico que a abordagem realizada pela polícia foi precedida de denúncia anônima, indicando que os ocupantes do veículo estavam transportando entorpecentes. Durante a revista no interior do automóvel, foram encontrados papelotes de cocaína, comprimidos de ecstasy, frascos de “loló” e uma pequena quantidade de maconha e haxixe, além de uma balança de precisão e dinheiro. Posteriormente, em diligências na residência de Miguel Sarmento Marino, outro investigado, foram apreendidos mais entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico.

Embora o impetrante sustente que a responsabilidade pelo material encontrado é exclusivamente de outro acusado, a circunstância da abordagem e os elementos probatórios iniciais indicam a participação coletiva dos ocupantes do veículo, caracterizando indícios suficientes para imputar ao paciente envolvimento no tráfico e na associação criminosa.

Neste bojo, o juízo a quo ressaltou a gravidade concreta dos fatos como fundamento para a manutenção da prisão preventiva, em razão da diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como do contexto da abordagem. A prisão se justifica para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, especialmente diante de indícios de que os envolvidos praticavam atividades de tráfico em grupo.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. RISCO EFETIVO DEREITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 1 ANO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL COM OS CORRÉUS BENEFICIADOS COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
[...]
5. Sobre o tema, o
Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública".

(
AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022).

(AgRg no
R
HC
205842
/
MG
, Rel. Ministr
o
REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA
TURMA, julgado em
27
/
11
/202
4
, DJe
03
/
12
/20
24
).

Esclareço, no ponto, que supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.